Tribunal: TJMT
Processo: 1010624-79.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010624-79.2021.8.11.0000- CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE NOVA MONTE VERDE
IMPETRANTE(S): ALEXANDRE CARNEIRO PAIVA
PACIENTE(S): JAMILSON LOPES MARTINS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JAMILSON LOPES MARTINS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (Código 36827), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável e tentativa de estupro- art. 217-A, c/c art. 213 e art. 14, II, todos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem endereço certo e exerce ocupação lícita; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 91167499), com documentos (ID 91181950/ID 91181454).
Relatos.
O paciente teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção contra sua enteada Tatiane Francisco da Silva, com 12 (doze) e 15 anos de idade à época dos fatos [entre os anos de 2004 e 2007].
Em 21.5.2016, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia e representou pela prisão preventiva (ID 91181951).
Em 24.5.2016, o Juízo singular decretou prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:
“[...]Para a decretação da custódia cautelar, exige a lei processual penal a reunião de, ao menos, três requisitos, dois deles fixos e um, variável. São necessários: prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pode ser a garantia da ordem pública ou econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal conforme previsão expressa do artigo 312 do Código de Processo Penal.
Nesta linha de raciocínio, existem substratos fáticos a amparar a decretação de prisão preventiva.
A prova da materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria emergem do Termo de Declaração e os vários relatórios acostados aos autos.
O crime é grave, dolosos e suas penas máximas prevista ultrapassam o limite de quatro anos estabelecido no inciso I do artigo 313 do CPP.
Sabemos da existência do princípio constitucional da presunção de inocência, mas este não é absoluto. Não se pode assistir à implantação da desordem pública e o desprestígio da Polícia sem qualquer medida constritiva à liberdade.
Ex positis, em consonância com o parecer ministerial, verifico a existência dos pressupostos que autorizam a decretação da prisão preventiva elencados no Estatuto Processual Penal em seu artigo 312, qual seja o fumus boni iuris e o periculum in mora, ao que DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de JAMILSON LOPES MARTINS, para garantia da ordem pública.” (JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA, juiz de Direito - ID 91181950)
O mandado de prisão foi cumprido em 14.6.2021 (ID 91181953).
Pois bem.
A prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública.
Porém, as afirmações genéricas e abstratas a respeito da gravidade da conduta não se mostram suficientes para justificar a custódia preventiva. (STJ, HC no 319.316/MG, Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - Relatora: p/ Acórdão Min.a: Maria Thereza de Assis Moura - 4.12.2015; STJ, HC 362.791/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016; TJMT, HC N.U 1008206-42.2019.8.11.0000 - Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 16.7.2019).
Ademais, não se verifica contemporaneidade na segregação cautelar, ao considerar que a prisão preventiva foi decretada 10 (dez) anos após o fato criminoso. Além disso, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br - siap.tjmt.jus.br), possui endereço certo, qual seja rua m-18, qd. 391, lt. 05, bairro: Cidade Jardim, Paraupebas/PA (ID 91181961), exerce ocupação lícita como “serralheiro” (ID 91181959) e a impetração está instruída com declarações abonatórias.
Logo, impõe-se desconstituir a prisão preventiva do paciente.
Não obstante, o paciente registra outra ação penal, em Nortelândia, por ter cometido, supostamente, tentativa de homicídio qualificado (ação penal N.U 0000805-62.2009.8.11.0031), a recomendar a imposição de medidas cautelares alternativas, pelo Tribunal, que exerce o poder cautelar inerente à jurisdição sobre o fato, na condição revisional e de controle de legalidade, como forma de harmonizar os “direitos do paciente com a necessidade de manutenção da ordem pública” (STJ, HC no 352.036/PA - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.4.2018).
Com essas considerações, DEFERE-SE PARCIALMENTE o pedido liminar para desconstituir a prisão preventiva mediante imposição das seguintes medidas cautelares (CPP, art. 319, I e III): 1) comparecimento a todos os atos processuais, salvo se dispensado; 2) proibição de se aproximar ou manter qualquer contato com as testemunhas; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura acompanhado do mandado de citação do paciente a ser cumprido pelo Juízo deprecado, mediante termo de compromisso com condições impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2021.
Des. MARCOS MACHADO